Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-26.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002638-26.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL JOSE BRUNETTA - CPF: 326.034.369-53 (APELANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), GIOVANI BIFF - CPF: 009.790.281-08 (APELANTE), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANI BIFF - CPF: 009.790.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível. Improbidade administrativa.
Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo
. Reforma da sentença. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Miguel José Brunetta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, condenando-o solidariamente com servidor beneficiado por função gratificada sem nomeação formal. A defesa sustenta a inadequação da via eleita, ausência de dolo e inexistência de prejuízo, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação civil pública é via processual adequada para a apuração dos fatos descritos; e (
ii
) estabelecer se a concessão de função gratificada sem nomeação formal, com base em acúmulo de atribuições, configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.

A ação civil pública é instrumento adequado para a tutela do patrimônio público, sendo legítima sua utilização pelo Ministério Público quando presentes indícios de ato de improbidade administrativa.

4.
A configuração do ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei no 14.230/2021, a presença de dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário.

5.
A ausência de nomeação formal para função gratificada, ainda que configure irregularidade administrativa, não caracteriza improbidade se ausente a intenção deliberada de causar dano.

6.
O servidor beneficiado efetivamente prestava serviços diferenciados além das atribuições ordinárias do cargo de arquiteto, assumindo responsabilidades de coordenação e representação institucional.

7.
Não houve comprovação inequívoca de má-fé ou enriquecimento ilícito, tampouco prejuízo ao erário, visto que os serviços foram prestados em benefício do município.

8.
A ausência de dolo específico e de dano efetivo afasta a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 10, I, e 12, II, da Lei no 8.429/1992.

9.
A condenação ao ressarcimento sem comprovação de prejuízo real à Administração configuraria enriquecimento sem causa do Poder Público.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Pedido
provido
.

Tese de julgamento: “
1. A ação civil pública é via adequada para apuração de supostos atos de improbidade administrativa, desde que haja correspondência entre a causa de pedir e o procedimento eleito.

2. A concessão de função gratificada sem nomeação formal não configura improbidade administrativa quando ausentes dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário.

3. A efetiva prestação de serviços técnicos diferenciados pelo servidor público afasta a caracterização de enriquecimento ilícito e a obrigação de ressarcimento ao erário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 129, III; Lei no 8.429/1992,
arts
. 1o, §1o; 10, I; 12, II; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE no 843.989, Plenário, j. 18.08.2022; TJMT, N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1001890-24.2018.8.11.0040, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a pela defesa de
Miguel
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da
Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que julgou procedente
a
ação civil pública por ato de improbidade
administrativa c/c ressarcimento ao erário
, condenando
, solidariamente, o apelante e
Giovani
, nas sanções do art. 1
0
, I
e art. 12, II
da Lei 8.429/92,
à pena de
ressarcimento ao erário.

Nas razões recursais,
o
apelante arguiu
a inadequação da via eleita pelo Ministério Público, a inexistência de dolo, bem como a regularidade do pagamento de função gratificada ao servidor, o qual, segundo sustenta, desempenhava efetivamente suas atribuições como arquiteto municipal. O apelante requer a anulação da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais

(
Id
270456393).

O
Ministério Público
se
manifestou pelo desprovimento do recurso

(
Id

270456398
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso (
Id

273281379
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na ação
civil
pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n.
1002638-26.2022.8.11.0037
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
270454396
):

Segundo apurou-se nos autos que instruem a presente, o requerido Giovani
Biff
é servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste no cargo de arquiteto, tendo tomado posse em 01/08/2008. Entretanto, também cumpriu mandato eletivo de vereador, no período de 2017 a 2020 cumulando funções e as respectivas remunerações, e, nesse período além de receber seu subsídio, teve o incremento de função gratificada concedida pelo então prefeito Miguel José Brunetta, sem que tenha sido nomeado para cargo de confiança.
Requisitado portaria
de
nomeação em função de confiança que justificaria a percepção da função gratificada, a resposta foi a de não havia (ofício 083/GAB/2021, id. 5387057
2/42).

Ressai
portanto, que o servidor recebeu acréscimo em seu subsídio de R$1.800,00(mil e oitocentos reais) em razão de função gratificada concedida pelo também requerido Miguel José Brunetta, prefeito à época dos fatos conforme comprovam a portaria no 359/2016 (id.53553955/6), e assim passou a receber tal acréscimo de novembro de 2016 a 2018, tendo sido tal concessão revogada em janeiro de 2019 por intermédio da portaria no 096/2019 (id.53553955/4).

Todavia, do colacionado aos autos não restou comprovado que o Sr. Giovani
Biff
fazia jus a tal função gratificada, tendo esta sido concedida sem qualquer justificativa, caracterizando recebimento de verba adicional indevida, visto que não houve nomeação de tal servidor para qualquer função além daquelas de arquiteto, conforme denota o próprio ofício da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste (id.53870572/42).

Conforme juntado aos autos tal conduta terminou por causar dano aos cofres público do Município de Santo Antônio do Leste no montante atualizado de R$ 41.400,00 (Quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado
,
solidariamente com
Giovani
,
às

sanções previstas no
art. 10, I e art. 12, II, ambos da
Lei no 8.429/1992
, ao ressarcimento integral do dano patrimonial.

VOTO
PRELIMINAR –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

O apelante sustenta
inadequação da via eleita por entender que

seria ação ordinária de cobrança, e não ação de improbidade administrativa
. Declara que não
restou caracterizado ato ímprobo, mas mera irregularidade administrativa passível de ressarcimento
.

O pedido
não merece
acolhimento
.

A ação civil pública é o instrumento processual constitucionalmente adequado para apuração de atos de improbidade administrativa, conforme estabelece o art. 17 da Lei 8.429/1992 c/c art. 129, III, da Constituição Federal.

O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ações civis públicas destinadas à proteção do patrimônio público, sendo
es
s
a
uma de suas funções institucionais fundamentais.

O fato de haver discussão sobre eventual ressarcimento de danos não descaracteriza a natureza da demanda de improbidade administrativa. A definição da via processual adequada deve considerar a causa de pedir (alegação de ato de improbidade) e não apenas o pedido (ressarcimento).

A petição inicial narra conduta potencialmente enquadrável no art. 10, I, da Lei 8.429/92 (facilitar incorporação indevida ao patrimônio particular), justificando a via processual escolhida.

A configuração ou não de ato de improbidade administrativa constitui questão de mérito, não podendo ser analisada como matéria preliminar.

A escolha da via processual adequada compete ao legitimado ativo (Ministério Público), desde que haja correspondência entre a causa de pedir e o procedimento eleito, o que se verifica no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
:

Aviada ação civil para ressarcimento ao erário é adequada, prescindindo de prévia condenação porimprobidadeadministrativa. A responsabilidade civil por
dano
ao erário é autônoma.

(N.U 1001890-24.2018.8.11.0040,
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025)

Assim,
rejeito a preliminar
de
inadequação da via eleita
.

É como o voto
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto
a
o ato de improbidade administrativa.

A defesa narra ausência de demonstração do dolo específico por entender que
a
Lei 14.230/2021 alterou substancialmente o regime de improbidade administrativa, exigindo demonstração de dolo específico
. Esclareceu que a
petição inicial não demonstrou adequadamente o elemento subjetivo doloso
.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A questão central dos autos reside na análise da regularidade do pagamento de função gratificada ao servidor Giovani
Biff
e na configuração dos elementos necessários para caracterização de ato de improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

É fato
incontroverso que Giovani exercia atividade pública como arquiteto e recebeu função gratificada sem formal nomeação para cargo de confiança,
existindo
dúvidas quanto à efetiva prestação de serviços
que justificariam tal gratificação.

A análise dos fatos demonstra que Giovani
Biff
era o único servidor arquiteto do município durante o período questionado, concentrando todas as atribuições do Setor de Arquitetura e Engenharia.

Conforme destacado pela defesa, o servidor desempenhava múltiplas funções além daquelas do cargo efetivo, incluindo representação da municipalidade em viagens oficiais, elaboração de prestações de contas de convênios estaduais e coordenação de todas as atividades do setor, responsabilidades que atualmente são distribuídas entre três profissionais.

O elemento crucial para descaracterização da improbidade reside na ausência de demonstração inequívoca do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

A configuração do ato ímprobo demanda não apenas a demonstração de irregularidade formal, mas a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, conforme estabelece o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.429/92, alterado pela Lei no 14.230/2021.

Ainda que irregular a concessão da gratificação
sem a devida formalização, não restou caracterizada a vontade livre e consciente dos agentes para causar
em

dano
ao erário.

A situação apresenta características que afastam a má-fé dos envolvidos: Giovani efetivamente prestava serviços além de suas atribuições ordinárias, sendo responsável por todo o setor de arquitetura e engenharia municipal, e Miguel, como gestor, reconheceu a necessidade de remunerar adequadamente o acúmulo de responsabilidades.

E
mbora tenha
ocorrido
pagamento de valores, não se pode afirmar categoricamente que houve prejuízo efetivo ao erário, considerando que o servidor prestava serviços diferenciados que justificariam alguma forma de remuneração adicional.

A questão das funções de confiança deve ser analisada não apenas sob o aspecto formal, mas considerando a realidade fática da prestação de serviços.

Embora a Constituição Federal determine que as funções de confiança
se
destinem
às atribuições de direção, chefia e assessoramento, no caso concreto, Giovani exercia de fato a coordenação de todo o setor de arquitetura e engenharia, assumindo responsabilidades gerenciais que transcendiam suas atribuições ordinárias de arquiteto.

A ausência de outros servidores no setor e a concentração de todas as responsabilidades técnicas e administrativas em um único
profissional caracterizam situação excepcional que deve ser considerada na análise da regularidade do pagamento.

O fato de atualmente o município necessitar de três profissionais para desempenhar as funções antes concentradas em Giovani evidencia a efetiva prestação de serviços diferenciados que justificariam alguma forma de remuneração adicional.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10 da Lei 8.429/92, além do dolo específico, é imprescindível a demonstração de dano efetivo ao patrimônio público.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte
:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei no 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova
redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos
. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025
)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei no 8.429/1992.

No caso dos autos, os elementos não demonstrados incluem a real necessidade de formalização específica para cargo de confiança quando o servidor efetivamente exercia funções diferenciadas, os parâmetros técnicos que distinguem as atribuições ordinárias de arquiteto das funções de coordenação setorial exercidas, a segregação das atividades efetivamente desempenhadas além do cargo base, e a comprovação de ausência total de contraprestação pelos valores recebidos.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado, especialmente considerando que o servidor concentrava todas as responsabilidades do setor de arquitetura e engenharia municipal.

Ademais, a condenação ao ressarcimento sem a comprovação de dano efetivo configuraria enriquecimento sem causa da Administração
Pública, princípio vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que o município efetivamente se beneficiou dos serviços diferenciados prestados pelo servidor durante todo o período questionado.

Os valores foram pagos como contraprestação a serviços efetivamente prestados em benefício da coletividade, incluindo coordenação de obras públicas, elaboração de projetos, acompanhamento de convênios estaduais e representação institucional, não havendo qualquer comprovação de prejuízo concreto aos cofres municipais.

A circunstância de atualmente o município necessitar de três profissionais para desempenhar as funções antes concentradas em Giovani demonstra que não houve dano ao patrimônio público, mas sim remuneração por serviços que transcendiam as atribuições ordinárias do cargo efetivo.

A Procuradoria de Justiça
, em seu parecer perante esta instância, reconheceu a peculiaridade da situação, observando

– Id
273281379
:

Na hipótese, Miguel José Brunetta, ex-prefeito do município de Santo Antônio do Leste, mediante portaria, concedeu ao ex-servidor público Giovani
Biff
, que exercia a função de arquiteto, acréscimo no valor mensal recebido de R$1.800,00 pela ocupação de função gratificada, nos anos de 2016 a 2018, importando o prejuízo de R$ 41.400,00 aos cofres públicos.

Ressai do conjunto probatório que houve o recebimento de valores como gratificação, pelo ex-agente público,
com autorização do prefeito à época dos fatos. Todavia, as provas produzidas na instrução, com a finalidade de comprovar efetivo
dano
ao erário, bem como a ausência de contraprestação, são insuficientes.

É incontroverso que Giovani exercia atividade pública como arquiteto, perante o município, como se observa pelos holerites juntados à demanda, contudo, resta dúvidas em relação ao cargo de confiança, que embora previsto na legislação municipal, não há especificações da atividade desempenhada conexa ao cargo efetivo de arquiteto.

(...)

Ocorre que, não é possível concluir que a concessão de função gratificada causou efetivo e comprovado
dano
ao erário, nos termos fixados pela Lei de Improbidade Administrativa, vez que não restou caracterizada a vontade livre e consciente dos agentes públicos envolvidos para o escopo em discussão. É cediço que para isso, exige-se clara e incontestável má-fé dos implicados, autorizando a imposição da obrigação de ressarcimento e sanções dispostas na legislação.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade pela ausência de nomeação específica para cargo de confiança, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade, considerando que o servidor
efetivamente exercia funções diferenciadas e havia real necessidade de coordenação do setor de arquitetura e engenharia municipal.

O princípio da eficiência, inclusive, foi atendido, uma vez que todas as demandas técnicas do município foram adequadamente supridas por um único profissional, permitindo o funcionamento regular dos serviços de arquitetura e engenharia, conforme demonstra o fato de atualmente serem necessários três profissionais para desempenhar as mesmas funções.

A moralidade administrativa também não foi violada de forma grave, uma vez que a conduta teve motivação técnica legítima, baseada na necessidade de remunerar adequadamente o acúmulo de responsabilidades setoriais, sem qualquer evidência de favorecimento pessoal ou desvio de finalidade, sendo que o servidor já integrava os quadros municipais desde 2008.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei no 14.230/2021, especialmente a vontade livre e consciente de causar
dano
ao erário, nem houve a demonstração de efetivo prejuízo aos cofres públicos, considerando a efetiva prestação de serviços diferenciados que justificariam
a
remuneração adicional além do vencimento básico do cargo de arquiteto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes
todos
os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025